Tribunal: STF
Processo: ARE 1409517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MENOR. RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. MULTA PUNITIVA DE 60% POR DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SANÇÃO COM CARÁTER PEDAGÓGICO. CUNHO NÃOCONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    I. O Apelante intenta a reforma da sentença que afastou a responsabilidade do prestador de serviço notificado para quitar débitos de ISS, exação recolhida sob o regime de substituição tributária.



    2. A substituição tributária não visa eximir o contribuinte de eventual responsabilidade pelo recolhimento do tributo, sua função precípua é facilitar a fiscalização realizada pelo Fisco. Em verdade, a relação contributiva formada entre o substituído, que realiza o fato gerador, e a Fazenda é preservada.



    3. Depreende-se da combinação do art. 128, do CTN, e do art. 102, do CTRMS, que, mesmo no regime de substituição tributária, há possibilidade do substituído responder em caráter supletivo pelo cumprimento total ou parcial da obrigação tributária em certas circunstâncias definidas em lei.



    4. In casu, o Município constatou erros no recolhimento do ISS de sua competência, gerando a Nota Fiscal de Lançamento (NFL) nº 3355.2008, na qual aferiu a destinação indevida de imposto de sua competência para outro município ao arrepio da lei em vigor, em que pese os serviços tenham sido prestados nesta capital e a prestadora de serviço ser sediada no mesmo local.



    5. Destarte, verificada a insuficiência dos valores retidos, à título de ISS, e admitida a responsabilização supletiva do substituído pela legislação vigente, não há que se falar em responsabilidade exclusivada concessionária de serviço público que exima a empresa Apelada ou sequer nulidade da CDA (Certidão de Dívida Ativa), como decidiu o juízo sentenciante.



    6. Outrossim, a multa punitiva é a sanção aplicada nas hipóteses de descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação correlata. No caso dos autos, a multa de caráter pedagógico cobrada pela Fazenda Pública, no patamar de 60% (sessenta por cento), está respaldada no art. 112, inciso XI, da Lei Municipal nº 7.186/06, além de se coadunar com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    7. A propósito, o STF sedimentou que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas situações em que são arbitradas multas acimado montante de 100% (cem por cento).



    8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade pelo débito tributário do prestador de serviços no caso em apreço, dando prosseguimento à Execução Fiscal em apenso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 146, III; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente